Tribunal: TJPA
Processo: 0807801-40.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807801-40.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: WALITON CARLOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

2. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

3. Ressalto por oportuno que, a decisão ora agravada por meio do Agravo Interno não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

4. Desse modo, não havendo fatos novos, a decisão deve ser mantida até o pronunciamento final da Turma Julgadora.

5. Recurso Conhecido e
IMPROVIDO
. Manutenção da decisão monocrática, em todos os seus termos. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
GAFISA -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,

e ora agravado
WALITON CARLOS BARBOSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 03 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0807801-40.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: WALITON CARLOS BARBOSA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, inconformada com a decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial Belém/Pa que deferiu tutela de urgência em favor do agravado, com o fim de suspender o leilão extrajudicial do imóvel, objeto da lide.

Alega que, em face da referida decisão proferida, interpôs Agravo de instrumento, o qual monocraticamente teve indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão
a quo
.

Afirma que, o caso dos autos urge a reapreciação da medida liminar deferida, uma vez que não se produziu prova cabal do alegado e a contrário senso, a agravante detém lastro probatório, para ensejar a revogação da deferida pelo Juízo a quo, como também para a improcedência dos pedidos formulados pelo autor/ora agravado.

Destaca que, os documentos colacionados no Agravo de Instrumento, bem como na contestação apresentada no Juízo de origem, demonstram os requisitos legais do art. 26 e parágrafos, da Lei 9.514/97, não restando dúvidas quanto à validade e eficácia dos procedimentos de cobrança, bem como da realização do leilão.

Aduz que, uma vez demonstrada a ausência das verossimilhanças das alegações do agravado, deve ser reformada a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto, aplicando-se a medida recursal requerida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, reformando a decisão ora atacada, com o fim de conceder o efeito suspensivo pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento.

Em sede de contrarrazões (Id. 1769321), pugna o agravado pela manutenção da decisão monocrática, e desprovimento do Agravo de Interno.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No sentido de esclarecer a questão posta ao exame desta Turma, insta consignar que o decisum agravado indeferiu o efeito suspensivo requerido pela agravante, mantendo a decisão primeva que deferiu tutela de urgência em favor do agravado, com o fim de suspender o leilão extrajudicial do imóvel, objeto da lide.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, entendo necessário trazer ao conhecimento de Vossas Excelências os fundamentos da decisão ora atacada (Id. 1213752):

Vistos etc.

“Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., em face de WALITON CARLOS BARBOSA,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Civil e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO EXTRAJUDICIAL, C/C REVISÃO CONTRATUAL, deferiu tutela de urgência em favor do agravado suspendendo a realização leilão extrajudicial do imóvel controvertido na lide.

Dessa decisão, interpôs a agravante GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 1017554).

Alega, em síntese, que a da inexecução do contrato de alienação fiduciária enseja a perda de legitimidade da posse do Agravado (fiduciante) sobre o imóvel, sendo assegurado ao fiduciário a restituição do imóvel, inexistindo, assim, qualquer vicio a justificar a suspensão do leilão do bem em questão.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada, sobrestando o andamento do feito até o julgamento definitivo do recurso no mérito, que seja provido o presente recurso, reformando integralmente a decisão vergastada, autorizando a designação de nova data para leilão público para alienação do Imóvel.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Desta feita, coube-me a relatoria do feito.

É o sucinto relatório.

Decido.

Precipuamente, destaca-se, que o momento processual admite a análise não exauriente das questões postas, sem maiores incursões sobre o mérito, de sorte que, cumpre analisar a existência dos requisitos para a concessão do efeito ora pleiteado.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Noutra ponta, o Parágrafo único, do art. 995 do CPC/2015, estabelece que a eficácia das decisões poderá ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção de seus efeitos apresentar risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso.

Nessa senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, a manutenção da liminar deferida pelo juízo de piso não prejudica o direito do agravante, já que o imóvel alienado fiduciariamente ficará preservado e, caso seja vencedor ao final, poderá, sem prejuízo nenhum, o agravante promover o leilão do bem, o quê, não ocorrerá no caso de cassação de plano da liminar, o que evidencia a priori o risco de irreversibilidade da medida.

Outrossim, a realização de leilão extrajudicial de imóvel quando se discute supostas ilegalidades das cláusulas contratuais, deixa evidente o perigo do dano ou risco do resultado útil ao processo.

Deste modo, a possibilidade de venda do imóvel pelo credor fiduciário, os termos do art. 27, da Lei n. 9.514/1997, oferece evidente risco de grave lesão ao direito de propriedade do devedor fiduciante que o discute judicialmente, assim como ao eventual terceiro adquirente, em violação ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal, senão vejamos:

(...)

Ademais, verifica-se da peça recursal interposta pelo ora agravante, que o pleito deste em sede de efeito ativo, restringe-se somente a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, de forma que não se evidencia nenhum prejuízo a agravante o prosseguimento do feito originaria no juízo de origem no caso em exame.

Assim, entendo ausentes os requisitos para a concessão do efeito pretendido, razão pela qual
INDEFIRO-O
, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil de 2015, ressalvando a possibilidade de revisão da decisão na ocorrência de fatos novos.

DETERMINO ainda que se intime a parte agravada, na forma prescrita pelo inciso I do art. 1.019 do citado Diploma Processual.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Ressalta-se que servirá a presente Decisão como Mandado, nos termos da Portaria n.3731/2015-GP.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, 11 de dezembro de 2018.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.”

Inconformado com o decisum, a ora agravante, pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o fim de que fosse reconsiderada a decisão ora agravada.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a recorrente no Agravo Interno reitera as mesmas alegações trazidas a quando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora.

Ressalto por oportuno que, a decisão ora agravada internamente não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo que objetivava a suspensão da decisão exarada pelo juízo
ad quo,
até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO - AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO- JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁRTICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.”

(2017.05433659-78, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-19, publicado em Não Informado (a). (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO COMBATIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO. 1. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando houver dúvida objetiva e, concomitantemente, não houver erro grosseiro da parte quanto à escolha do recurso. 2.
Ausente qualquer inovação, no presente agravo interno, na situação fática-jurídica estampada no recurso de agravo de instrumento, pelo que não merece provimento.”

(2017.03682293-74, 179.946, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21. Publicado em 2017-08-30). (Negritou-se).

Assim, não merece reforma a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido, considerando que a agravante não trouxe qualquer prova ou fato novo que desconstitua o decisum ora combatido internamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da Decisão Monocrática atacada.

É como voto.

Belém/Pa, 03 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/03/2020